Tribunal: TJBA
Processo: 8060774-68.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Provisória
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA n. 8060774-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível REQUERENTE: ARLINDO JOSE BOMFIM Advogado(s): OSWALDO CORREIA VIANA REQUERIDO: SINVAL CORDEIRO VASCO e outros Advogado(s):JEREMIAS DE FRANCA E SILVA, ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO RELATOR. ART. 1.012, § 4º, DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO (FUMUS BONI IURIS). SENTENÇA PAUTADA EM DISCUSSÃO DOMINIAL. VEDAÇÃO DA EXCEPTIO DOMINII EM SEDE POSSESSÓRIA. ART. 1.210, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. RISCO DE DANO GRAVE (PERICULUM IN MORA). IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE AGRÍCOLA E SUBSISTÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Sinval Cordeiro Vasco contra decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo ora agravado. A decisão recorrida suspendeu a eficácia de sentença proferida em Ação de Interdito Proibitório que, ao julgar improcedente o pedido e acolher o pleito contraposto, revogou liminar anterior e determinou a reintegração de posse imediata em favor dos ora agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação) para a manutenção do efeito suspensivo concedido à apelação, sobrestando-se a ordem de reintegração de posse até o julgamento final do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A atribuição de efeito suspensivo à apelação, em casos de revogação de tutela provisória pela sentença (art. 1.012, § 1º, V, do CPC), exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora. A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) resta evidenciada pela aparente fundamentação da sentença em questões de domínio/propriedade para resolver lide estritamente possessória, o que contraria o art. 1.210, § 2º, do Código Civil e a jurisprudência consolidada que veda a exceptio dominii nestas ações. O risco de dano grave (periculum in mora) é iminente, uma vez que a execução imediata da sentença implicaria na retirada abrupta do agravado de área onde exerce atividade agrícola para seu sustento, configurando perigo de dano inverso superior ao suportado pelos agravantes com o aguardo do julgamento do apelo. A decisão monocrática agiu com prudência ao preservar o estado possessório atual, garantindo a utilidade do provimento jurisdicional futuro e evitando prejuízos irreversíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1º, do CPC, submete-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação associada ao risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. Em ações possessórias, a relevância da fundamentação é reforçada quando a decisão recorrida aparenta decidir a posse com base exclusivamente no domínio, violando a autonomia entre os juízos possessório e petitório." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1º e 4º e art. 1.021; Código Civil, art. 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo nº 8056713-38.2023.8.05.0000, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28/05/2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1027936-97.2023.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8060774-68.2025.8.05.0000.1, em que figura como apelante SINVAL CORDEIRO VASCO e, como apelado, ARLINDO JOSÉ BOMFIM, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a Decisão de ID 92199689 que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora